Tribunal: TJMT
Processo: 0000594-64.2016.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS. ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06. ALTA VELOCIDADE EM LOCAL DE GRANDE AGLOMERAÇÃO. ARTIGO 311 DO CTB. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CÁLCULO SOBRE A PENA “IN CONCRETO”. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 30 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 109, VI DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposta por FABIO GENILSON BARBOSA BEZERRA, objetivando seja julgada improcedente a ação penal, consequentemente, alcançando a absolvição pelos crimes descritos no artigo 28 da Lei 11.343/06 e 311 do CTB.
2. Consoante consta dos autos, a Denúncia foi recebida em 09 de junho de 2016, sendo que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 1o de outubro de 2019, quando já transcorridos mais de 03 (três) anos entre eles.
3. O artigo 30 da Lei 11.346/06 prevê que: “Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”
4. Já o artigo 109, VI prevê que: “Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”
4. Pelo caderno processual, verifico o decurso do prazo de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (09/06/2016) e a data da publicação da sentença (1o/10/2019) sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, portanto, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tomando-se por base a pena em concreto fixada na sentença, qual seja de 03 (três) meses de prestação de serviço comunitário para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.346/06 e a pena de detenção de 07 (sete) meses para o crime disposto no artigo 311 do CTB.
5. Nesse sentido, reconheço a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, declaro extinta a punibilidade do Recorrido, nos termos do artigo 107, IV do CP.
6. Recurso Prejudicado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação interposta por FABIO GENILSON BARBOSA BEZERRA, objetivando seja julgada improcedente a ação penal, consequentemente, alcançando a absolvição pelos crimes descritos no artigo 28 da Lei 11.343/06 e 311 do CTB.
Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 e 311 do CTB e condenou o Recorrente a pena 03 (três) meses de prestação de serviço comunitário para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.346/06 e a pena de detenção de 07 (sete) meses para o crime disposto no artigo 311 do CTB.
Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de materialidade delitiva e a consequente absolvição.
Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.
Sem parecer escrito.
É o que merece registro.
DECIDO
Entendo que resta prejudicada a analise do presente Apelo, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
O art. 30, da Lei no 11.343/2006 dispõe que:
“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”
Já o artigo 109, VI do CP dispõe:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do recebimento da denúncia (09/06/2016) e a data da publicação da sentença (1o/10/2019) já havia transcorrido o lapso de tempo superior a 03 (três) anos.
Dessa forma, como entre estas datas já transcorram mais de três anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/2006 e artigo 109, VI do CP.
O colendo Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento monocrático, pelo relator, quando estiver em conformidade com Súmula do Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 557, CAPUT, E § 1o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL - CP. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À INTERESTADUALIDADE DO DELITO. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1o-A, do Código de Processo Civil e 3o do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
II - a jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que incide a referida causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343⁄2006 se comprovado que a droga estava sendo transportada de uma unidade da federação para a outra, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais.
III - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.480.082 - MS – J. 24.03.2015 – Publ. DJe 09.04.2015)
A referida Corte Superior, editou a Súmula 438 com o seguinte teor: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” Assim, a contrario sensu, é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena em concreto fixada, se inexistir causa interruptiva da prescrição.
AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRESENSÃO PUNITIVA. PENA “IN ABSTRATO”. DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A prescrição da pretensão punitiva é fenômeno jurídico-temporal, regra essencial de segurança presente em matéria civil e penal de todos os povos civilizados.
2. Sua ocorrência impõe ao magistrado a declaração de extinção da punibilidade, salvo raras exceções legais, fulminando a pretensão punitiva e, em consequência, o interesse e a legitimidade de quem detém a titularidade da ação penal.
3. Cabível na espécie, já que operada a prescrição pela pena “in abstracto”, decisão monocrática do Ministro Relator julgando prejudicado, por perda do objeto, recurso ministerial contra a sentença absolutória do acusado. ,
4. Agravo regimental rejeitado. Decisão unânime.
(STM – Agravreg: 50370 RJ 2007.01.050370-7, Relator Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, Data de julgamento: 06/06/2007, Data da Publicação: 05/10/2007).
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto e DECLARO extinta a punibilidade de FABIO GENILSON BARBOSA BEZERRA, nos termos do artigo 107, IV do CP, em relação a conduta disposta no artigo 28 da Lei 11.343/06 e 311 do CTB.
Após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.
Intimem-se.
Cumpra-se
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator